Tribunal: TJSP
Processo: 1006633-90.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação. Competência. Seguro. Previdência Privada. Indenização. Autor beneficiário de contrato de seguro firmado entre a empregadora e a operadora do plano de previdência privada. Lesão incapacitante. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 3o, III.16, da Resolução 693/2015 deste E. Tribunal de Justiça. Precedente.
Recurso não conhecido,

Ementa:
Apelação. Competência. Seguro. Previdência Privada. Indenização. Autor beneficiário de contrato de seguro firmado entre a empregadora e a operadora do plano de previdência privada. Lesão incapacitante. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 3o, III.16, da Resolução 693/2015 deste E. Tribunal de Justiça. Precedente.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa.